Tribunal: STF
Processo: HC 53931
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
DEFESA. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA A DISPENSA, POR PARTE DO
JUIZ, DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, EM DECORRÊNCIA DE NÃO TER SIDO ELA
ENCONTRADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, NÃO OBSTANTE AS DILIGENCIAS
EFETUADAS. - PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFINIDO.